Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, por meio da qual o executado alegou a nulidade da execução, sob o fundamento de inexistência de título executivo válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em saber se é cabível o reconhecimento de nulidade da execução, por meio de exceção de pré-executividade, com fundamento em ausência de título executivo válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade só é admitida para matérias que possam ser apreciadas de ofício e que não exijam dilação probatória.
4. A alegação de inexistência de título executivo exige a análise de documentos e, eventualmente, outras provas, o que inviabiliza sua apreciação por meio da via eleita.
5. A matéria deveria ter sido suscitada por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não dependam de dilação probatória. 2. A alegação de inexistência de título executivo extrajudicial que demande produção de provas deve ser formulada por meio de embargos à execução.”